Tribunal: TJDFT
Processo: 0715464-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DE PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal de empresa da qual o alimentante é sócio administrador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a quebra do sigilo bancário e fiscal da pessoa jurídica da qual o alimentante é sócio administrador, no contexto de ação de alimentos, com fundamento na alegada utilização abusiva da empresa para ocultação de renda e eventual confusão patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige prova concreta de abuso, nos termos do art. 50 do Código Civil, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não se verifica no caso em exame.
4. A autonomia da pessoa jurídica, assegurada pelo art. 49-A do Código Civil, deve ser respeitada, sendo a sua desconstituição medida excepcional, vedada na ausência de evidências robustas de desvio de finalidade.
5. O alimentante já teve seu sigilo pessoal quebrado judicialmente, com a obtenção de dados financeiros detalhados provenientes de fontes oficiais, os quais revelaram sua capacidade econômica para o cumprimento da obrigação alimentar.
6. A empresa não integra a relação processual e tramita ação autônoma na Vara Empresarial tratando da atuação societária, sendo inadequada a via eleita para obtenção de dados empresariais, sob pena de violação ao direito à intimidade de terceiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A quebra de sigilo de pessoa jurídica em ação de alimentos depende de prova de abuso da personalidade jurídica, mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
2. A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige a demonstração de que a empresa está sendo utilizada para frustrar direitos do credor, nos termos do art. 50 do Código Civil.
3. A via adequada para apuração de condutas societárias irregulares é a ação própria perante o juízo competente, não sendo cabível a utilização do processo de alimentos para tal fim.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 49-A e 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1995663, 0702471-05.2025.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 30/04/2025, DJe 19/05/2025; TJDFT, Acórdão 1858796, 0747767-21.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 02/05/2024, DJe 22/05/2024.